Tribunal: STF
Processo: RHC 48782
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-13
Data de publicação: 1978-04-13

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE DENUNCIA INEPTA. IMPROCEDENCIA. A DENUNCIA CARACTERIZA,
EM TESE, O DELITO DEFINIDO NO ART. 281, PAR 1, INC. III, DO CÓDIGO
PENAL, COM A MODIFICAÇÃO DECORRENTE DO DECRETO-LEI 385, DE
26-12-1968. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.